Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002650-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), VALTO GABRIEL DA SILVA - CPF: 081.048.591-53 (AGRAVADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (SUPERENDIVIDAMENTO) – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM RAZÃO DA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO MAXIMA S.A.,

contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1002650-83.2024.8.11.0000
,

interposto pelo agravante, negou seguimento ao recurso por ser manifestamente intempestiva a sua interposição
(cf. Id. no 202590656).

O agravante defende a tempestividade do recurso de agravo de instrumento por ele interposto dizendo que “
só tomou ciência do teor da decisão após sua regular citação
”, e ainda que o sistema tivesse registrado (sua) ciência do conteúdo decisório agravado “
nenhum advogado constituído do agravante foi o responsável pelo mesmo
”, sendo, pois, inequívoca a tempestividade recursal, pelo que pede o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja deferido pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 212500186.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos na petição inicial ofertada pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada, que, n
ão conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante em razão da manifesta intempestividade,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Considerando que a decisão agravada foi proferida no dia
27/11/2023
(cf. Id. no 135061591)
, e que a aba “Expedientes” dos autos indica que “o sistema registrou ciência no mesmo dia, ou seja, em 27/11/2023 – 23:38”, e, ainda, que o presente recurso foi interposto somente em
07/02/2024
, foi proferido o despacho vinculado ao Id. no 202590656, ordenando a
intimação do agravante “
para que se manifeste acerca da aparente intempestividade recursal, no prazo de cinco dias
”.

Em resposta, o agravante pondera que “
n
ão há registro de ciência, uma vez que não há o nome de ninguém registrando o ato
”, afirmando, ademais, que, “
ainda que o sistema houvesse registrado a ciência do teor do ato, nenhum advogado constituído do agravante foi o responsável pelo mesmo
”, e que sua citação do teor do processo ocorreu somente no dia 15/12/2023,
sendo, assim, tempestivo o recurso (sic – cf. Id. no 204047664).

É o breve relatório.

No caso, a decisão agravada foi proferida no dia
27/11/2023
(cf. Id. no 135061591), e o sistema registrou ciência no mesmo dia, ou seja, em
27/11/2023
(segunda-feira), de modo que o prazo recursal teve início no dia
28/11/2023
(terça-feira), encontrando seu termo no dia
19/12/2023
(terça-feira), porém, este agravo de instrumento só veio a ser interposto em
07/02/2024
(quarta-feira), quando já esgotado o prazo de 15 dias úteis à impugnação recursal, sendo, pois, inegável a ciência inequívoca da decisão agravada pelo Banco/agravante no dia 27/11/2023, e, consequentemente, visível a intempestividade recursal.

Portanto, sendo a tempestividade pressuposto objetivo recursal, sua falta implica o não conhecimento do recurso.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC,
não conheço do recurso
porque manifestamente inadmissível.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto à modificar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024